Tribunal: TCU
Processo: 040.291/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 264/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de alteração de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS em favor do Sr. João Carlos da Silveira Pereira, ex-ocupante do cargo de técnico judiciário; Considerando que o título concessório foi disponibilizado originalmente para exame deste Tribunal em 27/6/2012; Considerando que o referido ato de alteração de aposentadoria foi registrado tacitamente pela Primeira Câmara deste Tribunal, por meio do Acórdão 18.326/2021, a teor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553 (registro tácito após decurso do prazo de cinco anos), tendo sido determinada a sua revisão de ofício, haja vista a constatação de frontal violação à ordem jurídica; Considerando que já houve o decurso do prazo de 5 anos de que cuida o § 2o do art. 260 do RITCU para se proceder à revisão de ofício no âmbito deste Tribunal; Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público propugnam pelo arquivamento do processo, haja vista a impossibilidade de se determinar a revisão de ofício do ato, tendo em vista o decurso do prazo de dez anos desde a sua entrada nesta Corte de Contas; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos II e V, do Regimento Interno, em rejeitar a revisão de ofício suscitada, por extemporânea e reafirmar, por conseguinte, a validade do Acórdão 18326/2021-TCU-Primeira Câmara , que ordenou o registro tácito do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. João Carlos da Silveira Pereira. 1. Processo TC- Processo 040.291/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: João Carlos da Silveira Pereira (XXX.570.370-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento nos autos: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Felipe Néri Dresch da Silveira (33.779/OAB-RS), representando Joao Carlos da Silveira Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.